Tribunal: CARF
Processo: 13924.720141/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13924.720141/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.063 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEPENDENTES. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
Poderão ser considerados dependentes a filha, o filho, a enteada ou o enteado,
até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
Mantém-se a glosa efetuada a título de despesas médicas, quando na
Declaração de Ajuste Anual não for comprovada por documentação hábil e
idônea, a relação de dependência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-77.963 -
6a Turma da DRJ/BSB, fls. 96 a 102.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.720141/2013-03
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física — IRPF. referente ao exercício 2012. O valor apurado está
assim constituído: (em Reais)

O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada
Glosa de dedução de Contribuição à Previdência Privada, pleiteada indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 3.046.65.
Motivos:
O contribuinte, informou pagamento para MINISTÉRIO DA FAZENDA, a titulo de
previdência privada, no valor de RS 3.046,65. Conforme documentação apresentada,
esse pagamento se refere a conttibuição de plano de pecúlio, que não tem previsão de
dedução na legislação. Desta foima será glosado o valor deduzido indevidamente de RS
3.046,65.
Dedução Indevida com Dependente
Glosa de dedução com dependente(s). pleiteada indevidamente na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 1.889.64. Motivo: Não fez prova da
incapacidade física ou mental. Complementação dos Fatos:
O contribuinte informou como dependente a filha LUANA CRISTINA MARTINS,
nascida, em 24/04/1984, que completou 27 anos em 2011. Por ter mais de 24 anos em
01/01/2011 essa filha não pode ser considerada como dependente para fins de imposto
de renda. Desta forma será glosado o valor indevidamente deduzido de RS 1.889,64.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 48.373.80.

Motivos da Glosa:
Foram glosadas despesas no valor total de RS 48.378,80 (sic) conforme abaixo
demonstrado.
1- O contribuinte informou pagamento de despesa para MINSTÉRIO DA
FAZENDA.no valor de RS 2.706,08. Conforme documentação apresentada, o
pagamento se refere a Plano de Saúde GEAP, que tem como beneficíários o contribuinte
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

e seu cônjuge DIVINA SCOPEL MARTINS. As despesas do contribuinte foram de RS
1.555,28 e de: seu cônjuge foram de RS 1.150,80. Tendo em vista que o cônjuge não
está informado como dependente e apresenta Declaração de Ajuste em separado no
modelo Simplificado, suas despesas não podem ser deduzidas na DIRPF do
contribuinte. Desta forma, será glosado o valor indevidamente deduzido de RS
1.150,80.
2- O contribuinte informou pagamento de despesas de sua filha LUANA CRISTINA
MARTINS que foi desconsiderada como dependente por. ter mais de 24 anos em
01/01/2011. Desta forma as despesas dessa filha não podem ser deduzidas na DIRPF do
contribuinte e serão glosadas. Os valores a serem glosados, que totalizam RS 47.223,00,
são os seguintes:
CLINICA PACIENTE VALOR
Mepar - Clinica de Oftalmologia Luana Cristina Martins RS 16.573,00
Clinica de Endocrinologia de Itajaí Luana'Cristina Martins RS 200,00
Safe Cirúrgico Luana Cristina Martins RS 450,00
Instituto da Visão Hosp. de Olhos Luana Cristina Martins RS 30.000,00
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação. O sujeito
passivo foi cientificado do lançamento em 24/07/2013, conforme documento de fl. 42.
Em 13/08 2013. na impugnação (fls. 02-03). o contribuinte alega o seguinte:
- que sua filha apesar de ter mais de 24 anos de idade foi incluída como dependente,
visto que durante todo o ano-calendário de 2011 estava incapacitada para o trabalho:
- que a prova da incapacidade pode ser constatada de maneira indireta, pois nos
procedimentos médicos constantes das notas fiscais fica evidenciada a gravidade do
problema e a consequente incapacidade física:
- que sua filha é portadora de Retinopatia Diabética Proliferativa Grave:
- que em janeiro de 2011 foram realizados em Belo Horizonte, procedimentos médicos
de alto risco, o que totalizou R$ 22.500.00 e. posteriormente, outros procedimentos com
gastos de mais de R$ 24.723.00:
- que o plano de saúde GEAP não cobre esses procedimentos e muito menos o SUS:
- que foram realizados outros procedimentos de menor porte, conforme notas fiscais:
- que considerando que sua filha tinha incapacidade física para o trabalho, não houve
dedução indevida com dependente:
- que a dedução da previdência privada no valor de R$ 3.046.65 e dedutível, conforme
"PERGUNTAO" do site da Secretaria da Receita Federal, pergunta 314:
- que para comprovar o limite de 12%. apresenta o comprovante de rendimentos:
- que considerando que sua filha Luana estava incapacitada para o trabalho, não houve
dedução indevida de despesas médicas em seu tratamento:
- que foi constatada a dedução indevida de R$ 1.150.80, conforme mencionado na
descrição dos fatos e enquadramento legal;
Ao final, menciona que restou comprovada a legalidade da dedução para a previdência
privada, a incapacidade física da dependente Luana Cristina Martins e constatado o
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

equívoco na dedução de R$ 1.550.80, referente ao plano de saúde da esposa, requer que
seja alterada a glosa de R$ 53.310.99 para R$ 1.150.80.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Acórdão sem ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB No 2.724. de 27/09/2017 (Diário Oficial da União de 29/09/2017).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, DE DEPENDENTE
E DE DESPESAS MÉDICAS.
Acórdão sem ementa, conforme determinação contida no art. 2o da Portaria
RFB n° 2.724. de 27 09 2017 (Diário Oficial da União de 29 09/2017).
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 107 a 110, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido, além de outros
elementos, à glosa de dependente e de despesas médicas, onde o contribuinte declarou como
dependente filha com mais de 24 anos em 01/01/2011, onde essa filha não poderia ser
considerada como dependente para fins de imposto de renda.
Antes da autuação, em 18/03/2013, é encaminhada ao contribuinte, intimação
fiscal, fls. 49, solicitando a prova da incapacidade física ou mental da dependente filha do
contribuinte, maior de 24 anos.
Segundo a folha de continuação da descrição dos fatos e fundamentos legais, fls.
09, foram glosadas despesas médicas no valor total de R$ 48.378,90, onde o contribuinte
declarou o pagamento de despesas médicas a beneficiária que não poderia constar como
dependente em sua declaração de rendimentos, conforme a transcrição da referida descrição dos
fatos e fundamentos legais a seguir apresentada:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Foram glosadas despesas no valor total de R$ 48.378,80 conforme abaixo demonstrado.
1 - O contribuinte informou pagamento de despesa para MINSTÉRIO DA FAZENDA,
no valor de R$ 2.706,08. Conforme documentação apresentada, o pagamento se refere a
Plano de Saúde GEAP, que tem como beneficiários o contribuinte e seu cônjuge
DIVINA SCOPEL MARTINS. As despesas do contribuinte foram de R$ 1.555,28 e de
seu cônjuge foram de R$ 1.150,80. Tendo em vista que o cônjuge não está informado
como dependente e apresenta Declaração de Ajuste em separado no modelo
Simplificado, suas despesas não podem ser deduzidas na DIRPF do contribuinte. Desta
forma, será glosado o valor indevidamente deduzido de R$ 1.150,80.
2 - O contribuinte informou pagamento de despesas de sua filha LUANA CRISTINA
MARTINS que foi desconsiderada como dependente por ter mais de 24 anos em
01/01/2011. Desta forma as despesas dessa filha não podem ser deduzidas na DIRPF do
contribuinte e serão glosadas. Os valores a serem glosados, que totalizam RS 47.223,00,
são os seguintes:
CLINICA PACIENTE VALOR
Mepar - Clinica de Oftalmologia Luana Cristina Martins R$ 16.573,00
Clinica de Endocrinologia de Itajai Luana Cristina Martins R$ 200,00
Safe Cirúrgico, Luana Cristina Luana Cristina Martins R$ 450,00
Instituto da Visão Hosp. de Olhos Luana Cristina Martins R$ 30.000,00
A decisão recorrida, além de constatar a falta de provas ou questionamentos a
outros elementos da autuação, diante dos ralos argumentos e elementos probatórios apresentados,
no tocante consideração como dependente e aos dispêndios com as despesas médicas da filha do
contribuinte LUANA CRISTINA MARTINS, negou provimento à impugnação do contribuinte,
sob os argumentos de que não foi comprovada a dependência para fins tributários.
Em seu recurso voluntário, igualmente à sua impugnação, sem apresentar novos
argumentos ou elementos de prova, o contribuinte termina por limitar-se a repisar as suas
alegações no que se refere à relação de dependência da filha LUANA CRISTINA MARTINS.
Da análise dos autos, como bem pontuou a decisão em debate, o contribuinte em
todo o processo, tentou demonstrar a dependência econômica como fator determinante para que
fossem considerados os elementos apresentados, onde, no caso, caberia ao mesmo comprovar,
através do cumprimento aos requisitos legais, a dependência declarada da filha do contribuinte,
para fins tributários, coisa em que o mesmo não se desincumbiu de sua obrigação.
Vale lembrar que, uma vez descaracterizada, pela falta de comprovação, a
dependência tributária declarada, os dispêndios efetuados com despesas médicas da dependente,
não poderão ser objeto de isenção tributária.
Destarte, para desarrazoar o recorrente, onde o mesmo não apresentou novos
elementos de prova contundentes e, considerando que concordo com os argumentos apresentados
pela decisão recorrida, adoto-os, como minhas razões de decidir, o que que faço, com a
transcrição dos trechos pertinentes, a seguir apresentada:
Da Matéria Não Impugnada
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração relativa a
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 1.150.80. Portanto, tal infração
será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de
2011.
( ... )
Do Dependente
No tocante à infração de dedução indevida de dependentes, cumpre, primeiramente,
transcrever o art. 77 do RIR/1999. que autoriza a dedução a esse título na determinação
da base de cálculo do IRPF. litteris:
Art. 77 (...)
§1o - Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos aits. 4o §
3o, e 5o parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (negrito nosso)
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem animo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador,
§ 2° Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei n°
9.250, de 1995, art. 35, § 1°).
[...]
Da leitura desse dispositivo, constata-se que. para os casos de filhos e enteados com
mais de 21 anos. tratados no inciso III, o contribuinte, para ter direito à dedução,
precisar comprovar a condição do dependente como incapacitado física ou mentalmente
para o trabalho.
No presente caso. a fiscalização efetuou a glosa da dedução de dependente da filha do
contribuinte, Luana Cristina Martins, tendo em vista que não foi comprovada a
incapacidade física ou mental da dependente.
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato. Luana Cristina Martins é portadora de
doença grave, que requer tratamento especializado. Entretanto, não restou comprovada a
condição requerida pela legislação tributária, que consiste na incapacidade para o
trabalho.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

Os documentos juntados aos autos pelo contribuinte comprovam o tratamento realizado
em sua filha, mas não atesta a sua incapacidade.
Portanto, será mantida a glosa da dedução de dependente
Das Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto n° 3.000. de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR
99). que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei n-
9.250, de 1995, ait. 8?, incisoII, alínea "a").
§ 1o-0 disposto neste artigo (Lei n- 9.250, de 1995, art. 8-, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR 99. por seu turno, preconiza que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei n2 5.844, de 1943, art. 11, §32).
Do exposto, constata-se que. para as despesas médicas serem deduzidas, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
No caso, a fiscalização efetuou a glosa das despesas médicas em benefício da Luana
Cristina Martins, tendo em vista que sua filha foi excluída da relação de dependência na
Declaração de Ajuste Anual.
Como o contribuinte não comprovou a relação de dependência da Luana Cristina
Martins, conforme explicitado acima, deverá ser mantida a glosa das despesas médicas
realizadas em beneficio de sua filha.
Da Conclusão
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o saldo de
imposto a restituir ajustado após a revisão.
Conclusão
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.063 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13924.720141/2013-03

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 120
DF CARF MF
Original